Tribunal: TJBA
Processo: 8006537-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006537-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSALITA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEITOR DE CERQUEIRA CALDAS PINTO registrado(a) civilmente como HEITOR DE CERQUEIRA CALDAS PINTO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente a gratuidade da justiça, reduzindo em 70% as custas e condicionando o prosseguimento do feito ao recolhimento remanescente, sob pena de cancelamento da distribuição.

A parte agravante alegou hipossuficiência e juntou comprovantes de percepção de benefício previdenciário no valor de um salário mínimo.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça, diante da alegação de insuficiência de recursos e dos documentos acostados aos autos.

III. Razões de decidir
4. A concessão da justiça gratuita depende da comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC.
5.A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa, conforme art. 99, § 3º, do CPC, e pode ser corroborada por documentos.
6.Demonstrado que a Agravante é aposentada por incapacidade permanente e percebe benefício no valor de um salário mínimo, justifica-se a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça.
7.A jurisprudência do STJ admite o conhecimento do recurso mesmo sem o prévio recolhimento do preparo, quando o mérito envolve o pedido de justiça gratuita (AgInt no REsp 1624868/SP).

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para reformar a decisão impugnada e conceder o benefício da gratuidade da justiça em sua integralidade.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é dotada de presunção relativa, podendo ser corroborada por documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo. 2. É devido o conhecimento do recurso independentemente do recolhimento do preparo, quando o mérito disser respeito à concessão da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 101, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015; STJ, AgInt no REsp 1624868/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006537-84.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
R
OSALITA MARIA DOS SANTOS
e como agravado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA